Tribunal: TJSP
Processo: 3035040-48.2013.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 3035040-48.2013.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante RAFAEL LIMA DA SILVA, é embargado COLENDA 2a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3035040-48.2013.8.26.0224/50000 -Voto no 34828
2
VOTO No 34828 RELATOR - 2o Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3035040-48.2013.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
EMBARGANTE: RAFAEL LIMA DA SILVA
EMBARGADO: EGRÉGIA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
Inexistência de
omissões ou contradições
Pretende o embargante conferir, ao
tentar rediscutir a matéria suficientemente analisada e decidida na
r. decisão embargada, feição nitidamente infringente aos presentes
embargos de declaração.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL LIMA
DA SILVA objetivando dissipar omissões e contradições existentes no V.
Acórdão de fls. 596/601, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto por sua defesa, reduzindo a pena do acusado a
01 ano, 04 meses e 10 dias, além de 12 dias-multa, mantida, no mais, a r.
sentença.
Assevera que o v. Aresto impugnado foi omisso em relação à
aplicação do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, que prevê o regime semiaberto
para penas inferiores a 4 (quatro) anos.
Outrossim, aponta contradição ao argumento de que, não obstante
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, houve compensação
integral com a agravante da reincidência, mantida a agravante do artigo 61, II,
“h”, do Código Penal.
Ainda, suscita omissão sobre a “inaplicabilidade da agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3035040-48.2013.8.26.0224/50000 -Voto no 34828
3
prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal”, alegando que não teria incidência
automática, bem como sobre a alegada desproporcionalidade do incremento da
pena-base.
Também sustenta omissão no que diz respeito à tese de
prescrição da pretensão punitiva.
É o relatório.
Observa-se, pelo acurado exame dos autos, que pretende o
embargante conferir, ao tentar rediscutir a matéria suficientemente analisada
na r. decisão embargada, feição nitidamente infringente aos presentes
embargos de declaração.
E, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal,
é impossível a utilização desta via para conferir efeito modificativo ao julgado,
servindo apenas para correção de eventual omissão, obscuridade ou
contradição ali inserida.
As questões levantadas nos embargos declaratórios relacionadas
ao regime prisional, à incidência da atenuante da confissão espontânea e à
prescrição da pretensão punitiva foram exaustivamente tratadas no V. Acórdão
combatido, conforme trechos que seguem:
“A básica foi dosada em 1/6 acima do piso legal, considerando que o
réu ostenta maus antecedentes (fls. 120/128).
Na segunda fase, a pena foi elevada em 2/3, tendo em vista a
presença das agravantes previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea
“h”, do Código Penal.
Todavia, tendo em vista que a admissão extrajudicial serviu para
formação de convencimento judicial, impõe-se reconhecer a
atenuante da confissão espontânea, compensando-a com uma das
agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3035040-48.2013.8.26.0224/50000 -Voto no 34828
4
Destarte, o aumento fica reduzido a 1/6 e, à míngua de outras
circunstâncias modificadoras, a pena final do acusado fica
reajustada a 01 ano, 04 meses e 10 dias, além de 12 dias-multa.
Em que pese o quantum sancionatório, os maus antecedentes e a
reincidência autorizam a manutenção do regime inicial fechado,
observando-se, outrossim, que o apelante praticou o delito objeto
destes autos enquanto estava em cumprimento de penas (fls.
346/347).
Por fim, não é caso de reconhecer a prescrição da punitiva estatal,
posto que, uma vez estipulada a pena em patamar superior a 01
ano, aplica-se o prazo prescricional de 04 anos (artigo 109, V, do
Código Penal).
No caso em tela, a denúncia foi recebida em 14/02/2017, tendo
permanecido suspenso o feito no período de 02/04/2018 (fls. 233) a
18/12/2023 (fls. 468/469). Retomada a marcha processual, a
sentença condenatória foi publicada em 03/05/2024 (fls. 544), não
ultrapassado, portanto, o lapso prescricional.”
No que concerne à arguição de desproporcionalidade do quantum
de aumento da pena-base, bem como da tese de inaplicabilidade da agravante
do artigo 61, II, “h”, por ausência de comprovação do aproveitamento da
condição de idoso, de valia ponderar que o embargante nada suscitou a respeito
por ocasião de seu apelo, que, aliás, não apontou qualquer insurgência nos
critérios dosimétricos.
Nota-se, portanto, evidente inovação recursal em sede de
aclaratório, o que não se admite.
Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3035040-48.2013.8.26.0224/50000 -Voto no 34828
5
ESPECIAL. ART. 33, § 1o, II, DA LEI N. 11.343/06. TRÁFICO DE
DROGAS MEDIANTE CULTIVO DE PLANTAS. VIOLAÇÃO AO ART.
619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL DAS TESES
CONTIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
158-B E 304, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
157, "CAPUT", 240, §1o, "A" E "B" e 564, IV, TODOS DO CPP.
INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO "DE PRÓPRIO PUNHO" DO
MORADOR PARA ENTRADA DOS POLICIAIS DOCUMENTADA NOS
AUTOS.
AUSÊNCIA
DE
FILMAGEM
OU
INDICAÇÃO
DE
TESTEMUNHAS. DISTINÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
INVOCADO
PELO
AGRAVANTE
DURANTE
A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. DENÚNCIA
ANÔNIMA ESPECIFICADA. ENDEREÇO E NOME COMPLETO DO
AGRAVANTE.
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
ABORDAGEM
E
INGRESSO EM DOMICÍLIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No tocante ao art. 619 do CPP, constatada inovação recursal
na peça dos de embargos de declaração, fica afastada,
justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser
abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o
acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso
apelação, não contém o vício da omissão.
2. Diante da inovação recursal, a tese veiculada a respeito da
violação aos 158-B e 304, ambos do CPP, não foi abordada pelo
Tribunal de origem, razão pela qual o conhecimento do recurso
especial neste ponto esbarra no óbice da ausência de
prequestionamento.
3. Em relação à tese de violação de domicílio a macular as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3035040-48.2013.8.26.0224/50000 -Voto no 34828
6
ali obtidas, a autorização do agravante para a entrada dos policiais
foi redigida de próprio punho e está documentada nos autos.
Embora a autorização não conte com registro de áudio-vídeo, nem
com indicação de testemunhas, formalidades preconizadas no HC
598.051/SP de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, Dje
15/3/2021, invocado no AgRg no AREsp n. 2.053.067/SC de
relatoria do Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
do TRF 1a Região), é caso de distinção, ante a falta de insurgência
do agravante durante a instrução criminal a respeito de ter sido
coagido para autorizar a entrada ou produzir o termo de
autorização. Precedentes.
3.1. Assim, a alegação defensiva de assinatura do documento pelo
recorrente mediante vício de consentimento esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. A prévia ocorrência de investigação preliminar ou, no mínimo,
de denúncia anônima especificada, decorre do simples fato dos
agentes públicos terem se dirigido exatamente para o local do
crime, de posse de endereço e nome completo do agravante, o que
permitiu a abordagem dele na área externa, a obtenção da
autorização e a realização legítima da busca domiciliar.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 2063024/PR, Quinta Turma, Relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, julgado em 04/03/2024, DJe 06/03/2024)
(Grifos da reprodução)
Destarte, é preciso que se esclareça que a prestação jurisdicional é
trabalho que se desenvolve em nível de seriedade e por aí se pode observar que
o decisório pode conter uma apreciação geral do conjunto de elementos
reunidos nos autos, sem que se possa dizer, só por isso, que a decisão não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3035040-48.2013.8.26.0224/50000 -Voto no 34828
7
apresenta suficientemente fundamentada ou que seu prolator se omitiu no
exame das questões que realmente interessam ao deslinde da causa e à
composição dos litígios.
Posto isto, ficam rejeitados os presentes embargos.
ALEX ZILENOVSKI Relator